Tribunal: STF
Processo: ARE 1276654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 36-37): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. ASSENTAMENTOS. INCRA. FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA E PRAZO FIXADOS PARA AS OBRAS. RAZOABILIDADE. 
    A saúde é um direito social (artigo 6° da CF), e mais do que isso, a Constituição Federal assegurou o direito à saúde a todo brasileiro e estrangeiro, constituindo-a como um dever do Estado a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de doenças e seus gravames, com acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, ex vi do artigo 196 da Constituição da República. 
    Não obstante a previsão constitucional, os serviços públicos igualmente estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor que, a exemplo do previsto no artigo 22, assegura a eficiência, a segurança e a continuidade dos serviços essenciais e à Lei n° 7.853/89, cujo artigo 10, inciso I considera essencial o serviço de tratamento e abastecimento de água. 
    No caso concreto, cumpre ao INCRA, na condição de órgão executor do PNRA (Programa Nacional de Reforma Agrária) assegurar aos beneficiários, previamente à concessão dos lotes, uma infraestrutura mínima, sob pena de inviabilizar-se a própria finalidade do programa social, sendo que, para além de configurar um dever legal do Estado, a implementação da infraestrutura básica dos assentamentos é imprescindível à sobrevivência e ainda ao desenvolvimento qualquer atividade produtiva. A respeito merece destaque o art. 89 do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504, de 30/11/64), o qual estabelece que os planos nacional e regional de reforma agrária incluirão, obrigatoriamente, providências de valorização relativas a obras de melhoria de infraestrutura, tais como abertura de poços e saneamento. 
    Não prospera, pois, a alegação de violação à independência dos Poderes. O art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal determina que é papel do Poder Judiciário apreciar casos de lesão ou ameaça a direito, bem como cabe ao Judiciário a revisão de atos administrativos.
    Em se tratando de direito fundamental, abrangendo a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, a mera alegação de falta de recursos, sem prova concreta nesse sentido, não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. 
    A falta de previsão orçamentária, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser invocadas como escusa para que se deixe de garantir o fornecimento de água aos assentados, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a dignidade da pessoa humana. Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei n° 8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. 
    Razoáveis o prazo e a multa fixados na r. sentença monocrática, pois como bem observou o i. representante do Ministério Público Federal "...ao prazo de 120 dias para o fornecimento de água para os assentados 120 dias deve ser somado o prazo de quase 03 (três) anos de omissão do INCRA já decorrido desde a propositura da presente ação, ou seja, não são 120 dias, são mais de 1.000 dias". 
    Apelação e remessa oficial improvidas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 85-86).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e LIV; 37, XXI; 48; 93, IX; e 165 a 168 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 107/109):
    “se o Judiciário avocar para si a condição de administrador e legislador, passando a definir no quê o gestor público deve aplicar os valores arrecadados, sem observância dos planos e previsões orçamentários, cria-se um caos na Administração Pública; pois em curto espaço de tempo, dada a finitude dos recursos disponíveis, faltarão verbas a serem aplicadas nos programas previamente criados e aprovados, em privilégio de uma minoria que venha a obter decisão judicial favorável. 
    (…)
    O exame dos custos, a importância, os impedimentos econômicos e sociais dessas providências fixadas no v. acórdão recorrido, enfim, a viabilidade da medida depende de uma análise e de critérios que, no atual sistema, constituindo uma atribuição aos que são responsáveis pela condução das políticas públicas, ou seja, do Executivo em conjunto com o Legislativo.”
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 3, p. 210-212).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalta-se que esta Corte firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência de um Poder na esfera de outro. É o caso. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento de apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 28-33):
    “Como relatado, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com a finalidade de condenar o INCRA em obrigação de fazer consistente na perfuração de poços artesianos nos assentamentos "Antonio Lafaiete de Oliveira" e "Margarida Maria Alves", localizados em Gália/SP criando-se, assim, um sistema de distribuição de água potável para os moradores beneficiados pela Reforma Agrária.
    (…)
    Assim, o direito ao fornecimento de água e esgoto aos residentes dos assentamentos indicados pelo autor se constituem em dever do Estado e são incluídos dentre os direitos fundamentais para a qualidade de vida mínima de qualquer cidadão. Aliás, o exercício da própria cidadania e dignidade da pessoa humana passa, inexoravelmente, pelo alcance à água potável, energia elétrica e saneamento básico. Esse conjunto mínimo de direitos que possibilitam a vida em sociedade e elevam o usuário à condição de cidadão, deve ser compreendido a partir do direito à saúde, assegurado, como visto, no art. 196 da CF/88.
    (…)
    No caso concreto, cumpre ao INCRA, na condição de órgão executor do PNRA (Programa Nacional de Reforma Agrária) assegurar aos beneficiários, previamente à concessão dos lotes, uma infraestrutura mínima, sob pena de inviabilizar-se a própria finalidade do programa social, sendo que, para além de configurar um dever legal do Estado, a implementação da infraestrutura básica dos assentamentos é imprescindível à sobrevivência e ainda ao desenvolvimento qualquer atividade produtiva. 
    A respeito merece destaque o art. 89 do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504, de 30/11/64), o qual estabelece que os planos nacional e regional de reforma agrária incluirão, obrigatoriamente, providências de valorização relativas a obras de melhoria de infraestrutura, tais como abertura de poços e saneamento: 
    "Art. 89. Os planos nacional e regional de Reforma Agrária incluirão, obrigatoriamente, as providências de valorização, relativas a eletrificação rural e outras obras de melhoria de infra-estrutura, tais como reflorestamento, regularização dos deflúvios dos cursos d'água, açudagem, barragens submersas, drenagem, irrigação, abertura de poços, saneamento, obras de conservação do solo, além do sistema viário indispensável à realização do projeto." 
    Assim sendo, legitimado está o Poder Judiciário a dar eficácia aos direitos assegurados na legislação para que sejam atendidas as finalidades máximas do texto constitucional: o bem-estar e a justiça social. Caso contrário, a própria ordem constitucional, em sua integridade e eficácia estaria comprometida, já que não restaria nenhum meio para compelir o Estado a adimplir as prestações que lhe foram impostas pela Constituição. 
    (…)
    Em se tratando de direito fundamental, abrangendo a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, a mera alegação de falta de recursos, sem prova concreta nesse sentido, não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial.”
    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Outrossim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Considera-se essencialmente a relevância dos planos de Reforma Agrária e o dever do Estado por meio do INCRA em atender nos assentamentos obrigações legais sustentadas em nível de proteção incluído dentre os direitos fundamentais. É indefensável, institucional e juridicamente, a omissão injustificada e a negligência inadmissível com os projetos de assentamentos que decorrem do cumprimento de mandamentos constitucionais da República.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente